Tribunal: TJPA
Processo: 0813414-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813414-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO FERREIRA BAIA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA O COMPLEXO PENAL DE MARITUBA, MAIS PRÓXIMO DOS SEUS FAMILIARES.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
DIEGO FERREIRA BAIA
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que
indeferiu
o pedido de transferência para o complexo penitenciário de Marituba, mais próximo dos seus familiares.

De acordo com a impetração, ID 15757471, o ora agravante requereu ao agravado a transferência para local mais próximo dos seus familiares, que se encontram no município de Belém/PA, mais precisamente no distrito de Icoaraci/PA, para que assim possa restar facilitada a visita, visto que sua genitora é pessoa pobre, possuindo orçamento financeiro extremamente limitado e sobrevive apenas de auxílio governamental, conforme direito previsto no Art. 41, inciso X, da LEP.

Alegou que é direito do preso, no curso da execução penal, cumprir a reprimenda que lhe foi imposta na unidade prisional mais próxima de sua família, de forma a garantir dignidade ao sentenciado e viabilizar sua reintegração ao meio social, como claramente dispõe o art. 1º,
caput
, da Lei 7.210/84.

Aduziu que, ao prestar informações ao Juízo da Execução, a SEAP se manteve inerte em se manifestar quanto a existência de vagas nas unidades prisionais do município de Marituba/PA, ainda assim, o agravado denegou o pedido de transferência do agravante.

Requereu a transferência imediata do agravante para a Unidade Prisional de Marituba/PA, mais próxima dos seus familiares.

Em contrarrazões, ID 15757475, o representante do Ministério Público se manifestou pelo improvimento do Agravo em Execução;

ID 15757476, decisão agravada;

Nesta
Superior Instância
, ID 15880340, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que negou
o pedido de transferência para unidade mais próxima de seus familiares. Além do mais, pontuou a defesa, que
é direito do preso, no curso da execução penal, cumprir a reprimenda que lhe foi imposta na unidade prisional mais próxima de sua família

Na hipótese, o Juízo
a quo
fundamentou devidamente o indeferimento do pleito após informações remetidas aquele Juízo pelo Diretor de Administração Penitenciária/SEAP, através do Ofício

152/2023 – DAP/SEAP, o qual informa que o ora agravante declarou que não se sente ameaçado e possui bom convívio na unidade CPJA, bem como afirma que a SEAP criou mecanismos (carta virtual e vídeo-visita) para o fiel cumprimento dos de ditames legais e constitucionais.

No Termo de Declaração assinado pelo agravante, ID 15757486, este afirmou, ainda, que os presos que o ameaçaram já foram transferidos da CPJA.

Desta feita, não obstante o art. 103 da LEP dispor que cada comarca terá, pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, é cediço que tal direito não é absoluto, devendo, o juiz a quo, analisar a conveniência, assim como a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, conforme acima referido.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA IN LIMINE. LEGALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2.
"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada"
(AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). 3. (...). (STJ - AgRg no HC: 676030 PB 2021/0197008-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA TRABALHAR EXTERNAMENTE E CUMPRIR A SUA PUNIÇÃO EM CASA PENAL MAIS PRÓXIMA DO SEU SEIO FAMILIAR. INDEFERIMENTO, DEVIDAMENTE, FUNDAMENTADO. ARTIGO 103 DA LEI 7.810/1984. DIREITO NÃO ABSOLUTO.
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME ABERTO/DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME CONFRONTADORA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.01241364-87, 212.920, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-07-06) (GRIFEI).

Ressalta-se ainda, como bem destacou a Procuradoria de Justiça em seu bem lançado Parecer:

“... De igual modo, também é sabido que tal direito não é absoluto, na medida em que deve-se atentar a questões de segurança, estruturais, superlotação, entre outras.

Pois bem, de plano verifica-se a impossibilidade de transferência para um dos Presídios de Marituba, eis que os Presídios PEM I e PEM II estão superlotados e o Presídio PEM III é exclusivo para idosos, pessoas com deficiência e enfermos...”

Desse modo, não há se falar em reforma da decisão que indeferiu a transferência do agravante, diante dos fundamentos idôneos proferidos pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do Agravo em Execução e lhe
nego provimento
, mantendo-se na íntegra a decisão combatida.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2024